Tribunal: TJDFT
Processo: 0743321-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743321-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SAN ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDA: ALESSANDRA GERTRUDES DECISÃO I – Trata-se de pedido de reconsideração ofertado pela recorrida, Alessandra Gertrudes, em face da decisão de ID 60143307, que admitiu o recurso especial interposto por SAN ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Sustenta que a decisão recorrida admitiu o recurso com base no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, mas o acórdão se limitou a fixar honorários na fase recursal, não tratando de majoração. A pretensão é manifestamente inadmissível. Com efeito, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). II – Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025